Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702924-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NR2 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B APROVACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Exequente NR2 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo n. 0731287-72.2017.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, desencadeada contra o Executado CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A/B APROVAÇÃO LTDA., que indeferiu a realização de pesquisa de ativos financeiros junto ao SISBAJUD (ID 220261436 na origem), nos seguintes termos: Inexiste plausibilidade na retomada deste processo sem que o exequente se desincumba de ao menos demonstrar alteração da situação econômica do executado e a existência de bens penhoráveis, conforme estipulado na decisão de ID 107771370, por meio da qual foi determinada a suspensão processual e o posterior arquivamento do feito com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Saliente-se, ainda, que não houve a interposição de recurso em face daquela decisão e, portanto, ela restou preclusa, no que se refere a necessidade de, ao menos, trazer algum indício da modificação da situação financeira. Cumpre anotar, também, que as pesquisas junto à internet, DETRAN, Junta Comercial, Ofício de Notas e Registro de Imóveis são acessíveis a todos, independentemente de intervenção judicial. No caso concreto, verifica-se que, após a realização de pesquisas em todos os sistemas informatizados disponíveis a este Juízo, a parte exequente não esgotou as diligências extrajudiciais que lhe cabem, limitando-se a requerer a reiteração de pesquisas já realizadas. O peticionamento indistinto em todo e qualquer processo arquivado, com pedido de reiteração de diligências judiciais, sem qualquer diligência extrajudicial anterior em nada contribuiu para a satisfação dos seus créditos. Ante o exposto, indefiro o pedido. Dê-se ciência ao exequente e, após, retornem ao arquivo, independentemente de preclusão. A Agravante, em suas razões recursais (ID 68266791), aduz que: (1) foi requerida pesquisa de bens junto ao SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, tendo em vista que a última pesquisa foi realizada a mais de dois anos; (2) O Juízo de origem indeferiu o pleito sob o argumento de que não foi demonstrada a alteração da situação econômica do executado e a existência de bens penhoráveis; (3) é possível a renovação do SISBAJUD se transcorrido largo lapso temporal desde a última pesquisa, ou havendo a demonstração da alteração na situação financeira do devedor. Pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de pesquisa de ativos financeiros junto ao SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 30 dias. Em sede de juízo de admissibilidade recursal, constatou-se a ausência de recolhimento do preparo recursal ou demonstração de hipossuficiência jurídica, razão pela qual a Agravante foi intimada para recolher as custas recursais em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento em razão da deserção. No entanto, a Recorrente juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas recursais apenas de forma simples (ID 68311170). É o relatório. Decido. O recurso não atende a pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e não merece ser conhecido. Sabe-se que, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007 do CPC. O diploma processual ainda estabelece que caso o Recorrente não comprove o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). Na presente hipótese, foi oportunizado à Agravante o recolhimento do preparo em dobro, porque não comprovada, no ato de interposição do recurso, a realização do preparo. A Recorrente, no entanto, limitou-se a juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na forma simples (ID 68311170). Nesse contexto, a inércia da Agravante, em efetuar o recolhimento do preparo em dobro, impõe o não conhecimento do recurso, visto que o saneamento do vício do recurso só poderia ser admitido na hipótese de recolhimento dobrado das custas recursais, nos termos do art. 1.007 do CPC. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO. DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESATENDIMENTO DO ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECLUSÃO. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). 3. Na espécie, por ocasião da interposição do recurso de apelação, foi identificada a inexistência da comprovação e do recolhimento do respectivo preparo devido, oportunizando-se ao recorrente por meio de despacho o saneamento do vício com a sua juntada em dobro, sob pena de deserção, conforme o comando preceituado no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento do preparo em dobro, a parte restou faltante quanto à observância do comando legal para o saneamento do vício, de sorte que é cogente o reconhecimento da deserção. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1707977, 07059583120228070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023). (grifos nossos). No mesmo sentido, trago à colação julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC). DESATENDIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO OPORTUNO. IRRETROATIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o caput do art. 1.007 do CPC, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo do recurso no ato de sua interposição. 2. Caso não o faça nem cumpra a diligência quando intimada nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, será reconhecida a deserção. 3. O pedido de gratuidade deve ser feito no ato de interposição do recurso e não tem efeito retroativo, de modo que sua posterior concessão não isenta a parte do recolhimento do preparo devido. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1493998 SP 2019/0119087-5, Data de Julgamento: 27/09/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/10/2022). (grifos nossos). Portanto, tendo em vista que não foi comprovado o preparo, de modo regular e tempestivo, o recurso deve ser considerado deserto. Por tais razões, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. Brasília, 6 de fevereiro de 2025 16:49:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador